Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS. DECRETO DE REVELIA. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Revela-se nulo o decreto de revelia, quando a intimação do acusado para comparecimento à audiência de instrução deixa de ser realizada em endereço que consta dos autos, devendo ser invalidados todos os atos judiciais posteriores e determinada a realização de nova intimação no domicílio indicado pelo próprio réu.
2. Recurso conhecido. Preliminar acolhida para cassar a decisão que decretou a sua revelia, anular o processo a partir da audiência e remeter os autos à origem, para que se reabra a instrução probatória com a realização do interrogatório judicial do acusado.